Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-88.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO OFERECIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF, que rejeitou a representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), sob o fundamento de ausência de justificativa para a não concessão da remissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento da representação por ato infracional depende de prévia justificativa do Ministério Público quanto à não concessão da remissão extrajudicial; (ii) verificar se há justa causa, consubstanciada em indícios mínimos de autoria e materialidade, para o recebimento da representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 180, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelece que o Ministério Público poderá conceder remissão, promover o arquivamento ou oferecer representação, evidenciando o caráter discricionário da remissão.
4. Os artigos 126 a 128, do Estatuto da Criança e do Adolescente, confirmam que a concessão da remissão é faculdade do Ministério Público, não sendo requisito legal a exposição dos motivos para o seu não oferecimento.
5. A ausência de fundamentação quanto à não concessão da remissão não se confunde com a falta de justa causa para a representação, que se verifica pela presença de indícios de autoria e materialidade do ato infracional.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que a remissão é prerrogativa do Ministério Público e que a representação somente pode ser rejeitada quando inexistirem indícios do fato (RHC n. 72.864/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro; Acórdão 1860394, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024; Acórdão 1828902, 2a Turma Criminal, j. 7/3/2024).
7. No caso, os autos contêm laudos periciais, registros audiovisuais e depoimentos que demonstram indícios de autoria e materialidade suficientes para o recebimento da representação, sendo indevida a rejeição da inicial.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 126, 127, 128, 179, 180 e 182, § 2o; CPP, art. 395, III; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 72.864/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/8/2016, DJe 15/8/2016; TJDFT, Acórdão 1860394, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024; TJDFT, Acórdão 1828902, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 7/3/2024; TJDFT, Acórdão 1874232, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 6/6/2024.